Tribunal: STJ
Processo: 1027282-51.2021.8.26.0554
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2100409 - SP (2023/0354460-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MOACIR ANSELMO
ADVOGADOS
: JUSSARA LEITE DA ROCHA - SP098081
MOACIR ANSELMO - SP050678
RECORRIDO
: EDSON SARMENTO RODRIGUES
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FERNANDES SILVA - SP243090
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR - SP221774
INTERES.
: MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS STERCI
INTERES.
: ANA CRISTINA STERCI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que negou provimento à apelação em embargos de terceiro, mantendo a
decisão que deferiu a penhora de valores pertencentes à executada, sem análise
da titularidade dos honorários advocatícios contratuais.

2. Fato relevante. O recorrente alegou que os honorários advocatícios
contratuais firmados com a executada não poderiam ser objeto de penhora, pois
pertenciam ao advogado por força de contrato.

3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau esclareceu que as verbas
sucumbenciais não foram objeto de penhora. O Tribunal de Justiça de São
Paulo manteve a decisão, afirmando que os valores penhorados pertencem à
executada e que o juízo dos embargos de terceiro era incompetente para analisar
a titularidade dos valores ou eventual pedido de reserva de honorários.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o juízo dos embargos de
terceiro poderia analisar a titularidade dos valores penhorados e o pedido de
reserva de honorários advocatícios contratuais.

Documento eletrônico VDA52612798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/11/2025 14:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c1e4d445-f8de-4dde-8528-e0990e480a70

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido fundamentou-se na incompetência do juízo dos
embargos de terceiro para apreciar a titularidade dos valores penhorados ou o
pedido de reserva de honorários contratuais.

6. Não houve análise da validade ou invalidade da cláusula contratual que
estabeleceu os honorários advocatícios, inviabilizando a pretensão recursal do
recorrente.

7. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento, conforme a Súmula 282 do STF.

8. A análise do dissídio jurisprudencial foi prejudicada pela ausência de cotejo
analítico e pela falta de similitude fática entre os julgados apontados como
paradigmas e o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A análise do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração de
similitude fática entre os julgados apontados como paradigmas e o caso
concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, alíneas "a" e "c"; CPC,
art. 105,
arts. 489, 1.022, 1.029, § 1o, 506, 674, § 2o, 833, IV, e 85, § 11;
arts. 22, § 4o, e 23; Código Civil,
Lei no 8.906/1994,
art. 107.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, AgInt nos EDcl
no
Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
AREsp 2.611.383/AL,
STJ, AgInt no AgInt no
Min. Ricardo Villas
24/2/2025;
AREsp 2.604.963/SP,
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma,
j.

STJ,
AgInt
no

16/12/2024;
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j.
AREsp 1.985.699/SP,
6/8/2024;
STJ, AgInt no
Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.683.103/PR,
j. 9/12/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
18/11/2025
24/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52612798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/11/2025 14:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c1e4d445-f8de-4dde-8528-e0990e480a70

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52612798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/11/2025 14:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c1e4d445-f8de-4dde-8528-e0990e480a70

RECURSO ESPECIAL No 2100409 - SP (2023/0354460-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MOACIR ANSELMO
ADVOGADOS
: JUSSARA LEITE DA ROCHA - SP098081
MOACIR ANSELMO - SP050678
RECORRIDO
: EDSON SARMENTO RODRIGUES
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FERNANDES SILVA - SP243090
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR - SP221774
INTERES.
: MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS STERCI
INTERES.
: ANA CRISTINA STERCI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que negou provimento à apelação em embargos de terceiro, mantendo a
decisão que deferiu a penhora de valores pertencentes à executada, sem análise
da titularidade dos honorários advocatícios contratuais.

2. Fato relevante. O recorrente alegou que os honorários advocatícios
contratuais firmados com a executada não poderiam ser objeto de penhora, pois
pertenciam ao advogado por força de contrato.

3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau esclareceu que as verbas
sucumbenciais não foram objeto de penhora. O Tribunal de Justiça de São
Paulo manteve a decisão, afirmando que os valores penhorados pertencem à
executada e que o juízo dos embargos de terceiro era incompetente para analisar
a titularidade dos valores ou eventual pedido de reserva de honorários.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o juízo dos embargos de
terceiro poderia analisar a titularidade dos valores penhorados e o pedido de
reserva de honorários advocatícios contratuais.

Documento eletrônico VDA52346784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:27
Código de Controle do Documento: 5095f4c0-1ec1-42c3-ae0c-fbd28983290d

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido fundamentou-se na incompetência do juízo dos
embargos de terceiro para apreciar a titularidade dos valores penhorados ou o
pedido de reserva de honorários contratuais.

6. Não houve análise da validade ou invalidade da cláusula contratual que
estabeleceu os honorários advocatícios, inviabilizando a pretensão recursal do
recorrente.

7. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede seu conhecimento, conforme a Súmula 282 do STF.

8. A análise do dissídio jurisprudencial foi prejudicada pela ausência de cotejo
analítico e pela falta de similitude fática entre os julgados apontados como
paradigmas e o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A análise do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração de
similitude fática entre os julgados apontados como paradigmas e o caso
concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, alíneas "a" e "c"; CPC,
art. 105,
arts. 489, 1.022, 1.029, § 1o, 506, 674, § 2o, 833, IV, e 85, § 11;
arts. 22, § 4o, e 23; Código Civil,
Lei no 8.906/1994,
art. 107.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, AgInt nos EDcl
no
Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
AREsp 2.611.383/AL,
STJ, AgInt no AgInt no
Min. Ricardo Villas
24/2/2025;
AREsp 2.604.963/SP,
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma,
j.

STJ,
AgInt
no

16/12/2024;
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j.
AREsp 1.985.699/SP,
6/8/2024;
STJ, AgInt no
Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.683.103/PR,
j. 9/12/2024.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por MOACIR ANSELMO, nos
termos do
alíneas "a" e "b", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 267):

Documento eletrônico VDA52346784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:27
Código de Controle do Documento: 5095f4c0-1ec1-42c3-ae0c-fbd28983290d

Apelação. Embargos de terceiro. Decisão que defere a
penhora no rosto dos autos de valores pertencentes à ora
executada. Patrono que pretende o recebimento do valor
correspondente aos honorários advocatícios ad exitum
firmados com a executada, autora naquela ação.
Impossibilidade. Eventual pedido de reserva de honorários
deveria ser analisado pelo juízo daquele processo, no qual o
patrono atuou. Valores que pertencem à executada. Recurso
improvido.

Rejeitados os embargos de declaração (fls. 303-306).
Nas razões recursais, o recorrente sustenta que negativa de vigência aos
artigos 489 e 1.022 do CPC, bem como afronta aos artigos 22, § 4o, e 23 da Lei n. 8.906
/1994, artigos 506, 674, § 2o, e 833, IV, do CPC e artigo 107 do Código Civil.
Apresentadas as contrarrazões ao recurso especial (fls. 351-358).
Admitido o recurso na origem (fls. 359-360), vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso especial não merece prosperar.
O acórdão recorrido tratou de embargos de terceiro opostos por Moacir
Anselmo, ora recorrente, contra execução ajuizada por Edson Sarmento Rodrigues,
envolvendo a penhora de valores depositados em processo de execução.
A controvérsia central residiu na alegação do embargante de que os
honorários advocatícios contratuais, firmados com a executada Maria da Graça Santos
Sterci, não poderiam ser objeto de penhora, pois pertenciam ao advogado por força de
contrato.
A sentença de primeiro grau julgou procedentes os embargos apenas para
esclarecer que as verbas sucumbenciais não foram objeto da penhora.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de apelação, negou provimento
ao recurso, mantendo a decisão de que os valores penhorados pertencem à executada e que
o juízo não era competente para analisar a titularidade dos valores ou eventual pedido de
reserva de honorários.
O embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão
quanto ao pedido de reserva de honorários, que teria sido deferido no processo originário
após a distribuição dos embargos de terceiro.
Documento eletrônico VDA52346784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:27
Código de Controle do Documento: 5095f4c0-1ec1-42c3-ae0c-fbd28983290d

A Corte estadual rejeitou os embargos, afirmando que o acórdão foi claro ao
dispor sobre a incompetência do juízo para analisar a titularidade dos valores e que não
havia vício a ser sanado.
O recorrente, no apelo nobre, inicialmente aponta negativa de prestação
jurisdicional, pois o Tribunal não se manifestou sobre a validade da cláusula do contrato de
prestação de serviço advocatício de honorários
, mesmo após a oposição de
ad exitum
embargos de declaração.
Contudo, não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido expõe de forma clara e fundamentada as razões de decidir, atendendo aos
parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.
No caso, a questão restou resolvida pela Corte estadual sob a óptica da
incompetência do Juízo dos embargos de terceiro para apreciar e decidir sobre a
titularidade dos valores ou o pedido de destaque de honorários contratuais. Não aborda,
portanto, a questão da validade ou invalidade da cláusula
do contrato de
ad exitum
prestação de serviço advocatício.
Assim constou no acórdão recorrido (fl. 269):

[...] os valores penhorados pertencem à executada Sra. Maria
da Graça Santos Sterci.

Ademais, não tendo o juízo do processo n.o 0007329-
21.2021.8.26.0554 transferido a titularidade dos valores
através do acolhimento de eventual pedido de reserva de
honorários, não cabe a este juízo fazê-lo, porquanto
incompetente para apreciar tal pleito.

As mesmas razões foram constatadas no acórdão dos aclaratórios (fl. 305):

[...] ainda que se considere a decisão proferida nos autos do
processo n.o 0007329-21.2021.8.26.0554 após a distribuição
da presente demanda, o acórdão foi claro ao dispor que este
juízo é incompetente para a análise da titularidade dos valores
existentes naqueles autos, ou eventual transferência deferida
por aquele juízo em favor do ora embargante, consignando
que a penhora foi realizada sobre os valores pertencentes à
executada Sra. Maria da Graça Santos Sterci.

A simples constatação de que o acórdão recorrido não correspondeu à
pretensão da parte recorrente não se confunde, por si só, com negativa de prestação
jurisdicional nem com ofensa a dispositivos da lei processual civil.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade ao que foi
apresentado em Juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Documento eletrônico VDA52346784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:27
Código de Controle do Documento: 5095f4c0-1ec1-42c3-ae0c-fbd28983290d

Com efeito, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
No mérito, o recorrente sustentou que o contrato de honorários, que previa o
pagamento de valores excedentes aos 30% já reconhecidos, não foi desconstituído e que a
penhora sobre esses valores afronta os arts. 22, § 4o, e 23 da
artigos 506,
Lei n. 8.906/1994,
674, § 2o, e 833, IV, do CPC e artigo 107 do Código Civil. Argumentou ainda que o
acórdão recorrido divergiu de entendimento consolidado no STJ, que permite ao advogado
requerer o destaque de honorários contratuais mediante a juntada do contrato aos autos
Conforme destacado no voto do relator, a principal razão de decidir do
acórdão recorrido foi a incompetência do juízo para analisar a titularidade dos valores
penhorados ou eventual pedido de reserva de honorários contratuais.
A questão, portanto, foi resolvida pela análise do pressuposto processual da
competência. Inexistiu qualquer discussão quanto à validade ou invalidade da cláusula
contratual que estabeleceu os honorários contratuais no êxito, a malferir a legislação
federal, eminentemente de direito material, apontada pelo recorrente.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no caso,
o enunciado 282 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.

Súmula 282: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal
suscitada".

Nesse sentido, cito:

[...] FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 e 356 do STF.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo
acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl
no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.611.383/AL,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
) (grifou-se)
28/2/2025.

[...]
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
aplicada por analogia.
Súmula no 282/STF,
[...]
Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52346784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:27
Código de Controle do Documento: 5095f4c0-1ec1-42c3-ae0c-fbd28983290d

(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.604.963/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

Por fim, o recorrente pleiteia que se analise a divergência jurisprudencial
apontada.
Isso, contudo, não se mostra possível, por duas razões.
Primeiro, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do
da CF impede
art. 105
m a análise recursal pela alínea "c" do mesmo dispositivo
constitucional, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
É o que os seguintes julgados demonstram:

XI - Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela
alínea c do permissivo constitucional, pois a inadmissão do
apelo proposto pela alínea a por incidência de enunciado
sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese
jurídica.
(AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.985.699/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
6/8/2024,
)
23/12/2024.

5. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal
pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.683.103/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024,
DJEN de
)
12/12/2024.

Ainda que não houvesse a prejudicialidade, exige-se, para análise do dissídio
jurisprudencial, o cumprimento das formalidades exigida no CPC e Regimento Interno
desta Corte Superior, no que concerne à indicação dos pontos de divergência do julgado
impugnado e do paradigma (arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o
repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente
proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados.
No caso concreto, a parte recorrente, além de não proceder ao devido cotejo
analítico, apontou julgados que não guardam similitude fática com a hipótese dos autos, em
que o Tribunal de origem, ao apreciar as particularidades da causa, reconheceu a
incompetência do Juízo para apreciar a questão discutida.
Documento eletrônico VDA52346784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:27
Código de Controle do Documento: 5095f4c0-1ec1-42c3-ae0c-fbd28983290d

Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Majoro os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, com fundamento no
§ 11, do CPC, observados os limites percentuais previstos no § 3o do referido
art. 85,
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA52346784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:27
Código de Controle do Documento: 5095f4c0-1ec1-42c3-ae0c-fbd28983290d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.100.409 / SP
Número Registro: 2023/0354460-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061163120198260554
1006116312019826055410272825120218260554
10272825120218260554
1027282512021826055450000 20230000114422 20230000359518
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOACIR ANSELMO
ADVOGADOS
: JUSSARA LEITE DA ROCHA - SP098081
MOACIR ANSELMO - SP050678
RECORRIDO
: EDSON SARMENTO RODRIGUES
ADVOGADOS
: RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR - SP221774
PATRÍCIA FERNANDES SILVA - SP243090
INTERES.
: MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS STERCI
INTERES.
: ANA CRISTINA STERCI
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA52586910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: d3119593-d803-486f-94d3-de7ca070aec7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: d3119593-d803-486f-94d3-de7ca070aec7